Tribunal: TJMT
Processo: 0005423-39.2006.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005423-39.2006.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOEL VIEIRA LOPES - CPF: 782.294.489-49 (APELANTE), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO GOMES DE JESUS RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), VALE FORMOSO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA - CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO NOS MOLDES DO ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO PARA CONFIGURAÇÃO DA MODALIDADE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE -

CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - MUDANÇA DE VERSÃO EM JUÍZO - CONDENAÇÃO MANTIDA - ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO - PALAVRA DOS POLICIAIS - CREDIBILIDADE -

CONDENAÇÃO MANTIDA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – POSSIBILIDADE -
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – ART. 804 DO CPP - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA

COM O PARECER MINISTERIAL.

Não transcorrendo o lapso temporal necessário para a configuração da prescrição da pretensão punitiva estatal, ante a suspensão do prazo prescricional nos moldes do art. 366 do CPP, não há que se falar em extinção da punibilidade nos termos do art. 107, IV do Código Penal.

A confissão extrajudicial, mesmo que não confirmada em juízo, pode ser empregada como fundamento para a condenação, especialmente quando demonstrado que a versão inicial se compatibiliza com demais provas judicializadas, em total convergência com a primeira fala do réu.

A mudança de versão em sede judicial, embora inserida no direito de autodefesa, não infirma os termos da condenação, tampouco suscita dúvida razoável acerca da participação do réu na prática delitiva.

Preenchidos os requisitos previstos no art. 44, I e II do CP, mostra-se socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

A condenação do réu ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita. No entanto, a exigibilidade da referida obrigação poderá ser suspensa, a critério do Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Joel Vieira Lopes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra

do Garças/MT, nos autos da ação penal nº 0005423-39.2006.8.11.0004, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 30 (trinta) dias-multa, à razão mínima (ID. 217854211).

Nas razões recursais, a defesa, preliminarmente, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com a consequente declaração de extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal. No mérito, pleiteia a absolvição do apelante, alegando insuficiência de provas para sustentar sua condenação. Subsidiariamente, postula a desclassificação do crime para o tipo previsto no art. 155, caput, do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a isenção das custas processuais (ID 217854215).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo seu desprovimento (Id.
217854216
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

desprovimento
do recurso (Id.
239380674
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO.

A defesa do apelante alegou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, argumentando que o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a citação do réu foi superior a 16 (dezesseis) anos.

No entanto, não se encontra prescrita a pretensão punitiva do Estado, nos termos da manifestação exarada pela Procuradoria de Justiça.

Sobressai dos autos que os fatos ocorreram em
24/07/2006
(ID 217855164, pág. 01) e o recebimento da denúncia se deu em
31/03 2008
(ID 217855164, pág. 59). Após várias tentativas infrutíferas de localizar o apelante, o Magistrado suspendeu em
13/09/2011

o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP (ID 217855164, pág. 227).

A referida suspensão perdurou até a citação do apelante, que ocorreu em
06/07/2023
(ID 217855186). Posteriormente, o processo seguiu seu trâmite regular, e o apelante foi condenado em
12/03/2024,

como incurso no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa.

A pena aplicada ao caso concreto foi de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, enquadrando-se, portanto, no inciso V do artigo 109 do Código Penal, que prevê a prescrição em 08 (oito) anos.

Cabe destacar que o prazo prescricional permaneceu suspenso durante o período determinado em razão da citação por edital — pois o réu não compareceu nem constituiu advogado — compreendido entre
13/09/2011 e 06/07/2023
, data em que o réu foi pessoalmente citado.

Dessa forma, constata-se que entre o recebimento da denúncia e o despacho que suspendeu o curso do prazo prescricional, transcorreram 03 (três) anos e 05 (cinco) meses. Além disso, o período decorrido entre a citação do acusado (retomada do andamento processual) e a prolação da sentença condenatória foi de 08 (oito) meses, totalizando, somados os dois intervalos, 04 (quatro) anos e 01 (um) mês.

Desse modo, não há que se cogitar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva retroativa, uma vez que o período transcorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória corresponde a pouco mais da metade do prazo previsto no art. 109, IV, do Código Penal.

Da mesma forma, é incabível a alegação de prescrição da pretensão punitiva em abstrato, mesmo que tenha transcorrido lapso temporal superior a 16 anos, uma vez que deve ser considerado o período em que o prazo prescricional permaneceu suspenso, portanto, não há que se falar em prescrição, pois esta não se consumou.

Assim, afastada a preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

MÉRITO.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante Joel, em coautoria com Rodrigo, furtou mercadorias pertencentes ao Mercado Supermendonça, onde o corréu trabalhava como conferencista, como forma de quitar uma dívida que Rodrigo possuía com o apelante.

Em síntese, a exordial acusatória narra o seguinte contexto fático,
in verbis:

“(...)Em conformidade com às informações constantes do incluso inquérito policial (autos n.° 127/06 os denunciados, em conjugação de esforços, no início da tarde do dia 24 de julho de 2006, por volta das 12h, nas dependências do estabelecimento comercial Mendonça Supercenter, situado em frente à Praça dos Garimpeiros, centro desta cidade, subtraíram diversos produtos consistentes em gêneros alimentícios (carne de porco, iogurte, leite, requeijão e biscoitos), avariados conjuntamente em R$ 1.864,27 (mil, oitocentos e sessenta e quatro reais, e vinte e sete centavos), e posteriormente apreendidos pela Polícia e restituídos a seu proprietário.

Rodrigo à época, era funcionário da empresa vítima, desempenhando a função de recebedor das mercadorias entregues ao estabelecimento, tendo ele, dias antes, tomado a título de empréstimo de JOEL - motorista de uma das empresas abastecedoras daquele supermercado - o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em dinheiro, entregando-lhe, para tanto, um cheque representativo dessa importância à guisa de garantia da quitação do débito (cártula apreendida — fl. 19).

Ocorre que JOEL, antes da expiração do prazo para a solvência da dívida, veio a saber que RODRIGO já havia emitido anteriormente nesta cidade vários cheques não compensados em razão da falta de fundos, impossibilitada se apresentando, portanto, a compensação daquela ordem de pagamento, acabando RODRIGO, entretanto, diante da insistência de seu credor, por sugerir-lhe que o valor a haver fosse pago através de mercadorias pertencentes ao próprio estabelecimento comercial para qual trabalhava, proposta esta prontamente aceita.

Desse modo, em 24 de julho de 2006, dirigiu-se JOEL com seu caminhão até o Mercado Supermendonça, como de praxe, com a incumbência de efetuar a entrega dos produtos adquiridos pela empresa, lá já se encontrando à sua espera, conforme ajustado, o denunciado RODRIGO, ocasião em que apenas uma parte da mercadoria consignada nas notas fiscais de venda foi deixada no estabelecimento (fls. 24/27), permanecendo a parcela restante com o próprio JOEL; tendo RODRIGO, por sua vez, enquanto empregado recebedor da encomenda e valendo-se da confiança em si depositada, adredemente certificado o seu recebimento integral pela firma.

No entanto, passadas poucas horas, outro funcionário encarregado da conferência da estocagem das mercadorias (Ariceldo), constatou uma divergência sensível entre a quantidade de produtos informados na documentação fiscal e aquela efetivamente existente no estoque, levando esse fato imediatamente ao conhecimento do proprietário da empresa, acionando-se, assim, a Polícia Civil, cujos investigadores, ainda no mesmo dia, conseguiram localizar JOEL em seu caminhão de posse dos bens subtraídos (...)” (ID 217855164, p. 01/03).

Após a

instrução processual, a denúncia foi julgada procedente, resultando na condenação do réu pelo pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

A defesa busca a absolvição do apelante, sob o argumento de que ele foi ludibriado pelo corréu Rodrigo, que o fez acreditar que as mercadorias furtadas seriam pagas por meio de descontos no seu salário, com a devida anuência do Supermercado (vítima).

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante (ID 217855164 - Pág. 5), boletim de ocorrência (ID 217855164 - Pág. 17), auto de apreensão (ID 217855164 - Pág. 22), auto de entrega (ID 217855164 - Pág. 27), além dos depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como pela confissão extrajudicial.

No tocante à autoria, a despeito da insurgência recursal, o acervo probatório se mostra suficiente e hábil a sua comprovação.

Na fase inquisitorial, o apelante foi interrogado e confessou a autoria dos fatos perante a Autoridade Policial, declarando que Rodrigo, conferencista do supermercado, possuía uma dívida em aberto com ele e propôs quitá-la mediante o desvio de mercadorias, proposta que foi prontamente aceita por Joel.

“ (...) QUE deseja confessar espontaneamente os fatos; QUE trabalha na empresa NEVA, como motorista, há cerca de um ano e cinco meses, cuja empresa é sediada em Cuiabá-MT, transportando frios; QUE o interrogando alega que quem sempre conferia suas mercadorias era o ARIGELTON, sendo que esta foi a primeira vez que RODRIGO conferia a mercadoria do interrogando;
QUE o interrogando alega que na quarta-feira passada RODRIGO pegou emprestado com o interrogando a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
sendo que RODRIGO entregou ao declarante um cheque pré-datado deste valor para garantir o pagamento do débito, sendo que a dívida deveria ser quitada em trinta dias, porém o interrogando informa que após consultar o cheque de RODRIGO, descobriu que vários cheques já haviam voltado do banco sem fundos; QUE na data de hoje (24/07/06), chegou pela manhã no supermercado, o interrogando encostou as mercadorias, sendo que era outro conferencista que estava lá, sendo ARICELTON; QUE porém quando o interrogando retomou ao meio-dia já era RODRIGO quem estava na conferência; QUE então quando o interrogando chegou já falou para RODRIGO que o cheque deste era frio, ou seja, estaria sem fundo
, momento em que RODRIGO fez a proposta ao interrogando para pagá-lo com o desvio de mercadorias; QUE o interrogando aceitou a proposta
e enquanto o interrogando ia descarregando, RODRIGO ia dizendo "ta bom, o outro conferente chega às duas horas", ou seja, era para o interrogando parar de descarregar as mercadorias e ficar com o restante, antes que o outro conferente chegasse; QUE depois disso o interrogando alega que foi descarregar a mercadoria no Supermercado Cogal; QUE o interrogando alega que não sabia ao certo o que iria fazer com essa mercadoria;
QUE nega que tenha recebido tal cheque para comprar farinha;
QUE estava descarregando o caminhão, momento em que os policiais chegaram, perguntando a respeito do que havia acontecido, sendo que desde logo o interrogando afirma que já contou como os fatos ocorreram (...)”.
(ID 217855164, p. 13/14)

De igual modo, o investigador Jair Luiz da Silva relatou que, no dia dos fatos, conseguiu localizar o acusado Joel, oportunidade em que este confessou a prática do crime.

“QUE o depoente e CARLOS AUGUSTO conseguiram localizar o motorista do caminhão de entrega, o qual já estiva descarregando no Supermercado Cogal,
momento em que tal motorista, chamado JOEL, acabou por confirmar que ele e RODRIGO haviam feito um trato, pois JOEL alegou que havia emprestado um dinheiro para RODRIGO e este propôs quitar tal débito com JOEL e RODRIGO desviando a mercadoria do supermercado, uma vez que era RODRIGO quem fazia a conferência do estoque, o que de fato foi feito na data de hoje
; QUE inclusive JOEL alegou que RODRIGO havia dado um cheque a ele como pagamento do débito, e depois fez a proposta para subtraírem a mercadoria; QUE após a confirmação da subtração da mercadoria por parte de JOEL e RODRIGO, foi dada voz de prisão aos mesmos e encaminhados para essa delegacia”. (ID 217855164, p. 07)

Por sua vez, o corréu Rodrigo Gomes, perante a autoridade policial, negou ter furtado mercadorias do supermercado, alegando que apenas cometeu um erro na conferência do estoque e que o apelante Joel foi muito rápido ao entregar as mercadorias (ID. 217855164 - Pág. 11).

Para evitar a tautologia, bem como homenagear o trabalho do magistrado singular,
transcrevo parte do exame do conjunto probatório obtidas em juízo
, adotando-os como razão para decidir:

“ (...)ROGERIO, sócio-proprietário da empresa vitimada
, em Juízo, afirmou que na data dos fatos foi informado por uma promotora de vendas que é a responsável por abastecer o mercado e também pelo pedido de compra de produtos, tendo ela lhe dito que a compra não havia sido entregue totalmente, pois faltava grande parte da encomenda. Que então conferiram o estoque e realmente faltava parte da mercadoria. Então procurou a Delegacia e registrou ocorrência, tendo os policiais saído em diligência e encontrado o caminhão do réu JOEL com a mercadoria subtraída ainda dentro dele. Que o crime foi perpetrado por RODRIGO que era “conferente” no mercado, com livre acesso às mercadorias. Que RODRIGO se associou com o réu JOEL que era o entregador dos produtos e motorista do caminhão.
RODRIGO recebeu a mercadoria durante o horário de almoço de ARICELDO que era o principal responsável pelo recebimento das mercadorias.

ARICELDO, em Juízo, afirmou que à época trabalhava no mercado vitimado na função de “conferente”,
sendo que seu trabalho era conferir a mercadoria que adentrava ao estabelecimento. Que na data dos fatos foi procurado por uma promotora de vendas do mercado lhe dizendo que havia uma mercadoria que estava constando como recebida, mas não estava no local. Que fez a conferência e só metade da mercadoria estava no local. Quem recebeu a mercadoria em parte foi o seu colega RODRIGO, ora réu. Que RODRIGO recebeu a mercadoria durante seu horário de almoço. O procedimento correto é receber a mercadoria conferindo com a nota fiscal, devendo a mercadoria descarregada ser condizente com a nota.

Os IPCs JAIR e CARLOS, em Juízo,
afirmaram ter atuado nas investigações do caso em tela. Que a Polícia Civil foi procurada pelo gerente do Supermercado Mendonça – Sr. ROGERIO - relatando sobre um furto no estabelecimento. Que um estoquista do mercado teria percebido a ausência de parte de uma mercadoria, que teria sido recebida naquela data, mas não condizia com a nota fiscal. Que o entregador da mercadoria era conhecida dos funcionários, tendo sido repassadas as características dele e do caminhão da empresa para entrega. Que o réu JOEL era o motorista do caminhão descrito pelo gerente. Que a mercadoria que não teria sido descarregada permanecia dentro do caminhão. Que o réu JOEL foi conduzido à Delegacia e lá teria confessado que teria feito “um esquema” com as mercadorias. O réu teria dito que o “esquema” consistia em não entregar toda a mercadoria do mercado, para posteriormente vende-la avulsa no comércio da cidade. O réu RODRIGO também foi conduzido à Delegacia, pois estava associado ao réu JOEL, tendo RODRIGO confessado o crime em conluio com JOEL perante a Autoridade Policial, afirmando que teria sido sua “primeira vez” no “esquema”.

(...)

Interrogado em Juízo, o réu RODRIGO negou ter cometido o crime que lhe é imputado
. Que era “conferente” do mercado vitimado, sendo que o réu JOEL era entregador de produtos “frios”, sendo que em razão da natureza dos produtos, o descarregamento do caminhão foi feito em partes. Que por ter sido feito em partes, não conseguiu conferir toda a carga, tendo somente depois sido descoberto que na verdade o réu JOEL não deixou toda a mercadoria adquirida pelo mercado naquela oportunidade. Que à época havia chegado a combinar com o réu JOEL de que venderia nesta cidade um produto do tipo “farinha de trigo”, inclusive teria dado um cheque para o réu JOEL adquirir uma carga de tal produto. No entanto, que não deu certo tal combinado. Que era uma pessoa de confiança dentro do mercado, inclusive com acesso noturno às instalações.

Interrogado em Juízo, o réu JOEL negou a prática delitiva que lhe é imputada
. Afirmou que o réu RODRIGO à época era “conferente” no mercado vitimado. Que RODRIGO lhe devia uma quantia em dinheiro, sendo que na data dos fatos, RODRIGO lhe disse que havia conversado com seus patrões e eles teriam lhe autorizado a pagar parte da dívida com as mercadorias que trazia consigo. Que na época entregava produtos em comércios da cidade, por isso RODRIGO lhe disse que o mercado vitimado havia autorizado a ficar com parte dos produtos como forma de pagamento de sua dívida. Que no mesmo dia foi interpelado pela polícia que dizia que havia furtado os produtos do supermercado, tendo sido obrigado a ir até o local e lá deixar a mercadoria. Que ficou no prejuízo com a dívida de RODRIGO e por ter sido preso. (...)” extraído da sentença (id.
217854211 - Pág. 4 – 6).

Com efeito, restou evidenciado nas provas que o corréu Rodrigo possuía uma dívida pendente com o apelante Joel, circunstância que o levou a propor o pagamento mediante o desvio de mercadorias que seriam destinadas ao estabelecimento lesado.

O próprio apelante confessou a prática delitiva durante a fase policial, descrevendo minuciosamente a dinâmica dos fatos. Seus relatos estão em consonância com os elementos apurados ao longo da investigação, bem como com os depoimentos prestados pelos policiais e pelo sócio-proprietário da empresa lesada, o que torna incontestável a participação do acusado na empreitada criminosa, não obstante a drástica alteração de sua versão em juízo.

Ademais, a análise fática evidenciada pelas provas revela a existência de um conluio entre os réus, no qual o apelante Joel foi orientado a realizar a descarga das mercadorias em momento coincidente com a conferência efetuada pelo corréu Rodrigo, que, à época, atuava apenas como ajudante de Ariceldo, o conferencista do supermercado, com o intuito de viabilizar a entrega parcial dos itens.

Conforme destacado no parecer da Procuradoria, ao confessar a autoria dos fatos durante a fase policial, o apelante Joel declarou que o valor da dívida era de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sendo que o montante das mercadorias desviadas guarda grande semelhança com o valor da dívida, conforme consta no Auto de Avaliação (R$ 1.864,27 - mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e sete centavos, ID 217855164, p. 25/26), o que reforça a verossimilhança da confissão do apelante.

Como dito pelo juízo singular, embora inserida no seu direito de autodefesa, a nova versão não infirma os termos da condenação, tampouco suscita dúvida razoável acerca da participação do réu na prática delitiva.

O relato inicial do acusado foi tão preciso e convergente com os elementos probatórios, que se torna incabível sua invalidação. Tanto é que a confissão extrajudicial foi utilizada como elemento de convicção do julgador e reconhecida como atenuante na segunda fase da dosimetria da pena.

Com essas considerações, inadmissível a absolvição ou a desclassificação para furto simples, razão pela qual mantenho a condenação de
Joel Vieira Lopes
pela prática do delito tipificado no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA.

A defesa pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

A sentença não procedeu à substituição da pena privativa de liberdade por outras restritivas de direito (art. 44, CP) em razão da valoração negativa dos motivos do crime pois o delito

“decorreu da intenção do réu JOEL em receber uma dívida que o réu RODRIGO possuía consigo. Aceitando a proposta de prática do ilícito, o réu obteve lucro indevido, inclusive superior à aventada dívida.”

No entanto, constata-se que a pena privativa de liberdade aplicada é inferior a 4 (quatro) anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, e o réu é primário. Assim, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, conforme previsto no art. 44 do Código Penal.

Ademais, a ocorrência de uma circunstância judicial negativa não impede, por si só, a concessão do benefício, porque favoráveis a maioria das circunstâncias judiciais. Dessa forma, os requisitos previstos no art. 44, I, e II do CP foram preenchidos, sendo que referida medida se mostra socialmente recomendável.

Portanto, viável a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do CP, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Por fim, o pedido de isenção das custas e despesas processuais formulado pelo apelante, com base na alegada hipossuficiência financeira, ainda que eventualmente procedente,
não afasta a condenação ao pagamento das referidas custas, que constitui consequência lógica da própria condenação criminal
, conforme disposto no art. 804 do Código de Processo Penal, nos seguintes termos:

“Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Por outro lado, o beneficiário da justiça gratuita faz jus à suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais pelo período de 5 anos, contados a partir da sentença final. Caso, ao término desse prazo, o apelante não apresente condições financeiras para quitar o débito, a obrigação será considerada prescrita.

No entanto, a verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade, deve ocorrer na fase de execução, uma vez que é possível que a situação financeira do apenado se altere entre a data da condenação e a execução da sentença.

Assim, a condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal e, portanto, não pode ser afastada, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita, competindo ao Juiz da Execução Penal apreciar o pedido, uma vez que o momento adequado para se aferir a condição econômico-financeira do condenado é a fase de execução penal.

À vista do exposto, e em parcial dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal, a serem determinadas pelo juízo da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024